Tribunal: TJES
Processo: 5002152-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002152-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEIA DE FATIMA KOHLER

AGRAVADO: DIRCEU LINHARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1)
Posteriormente à prolação da sentença, sobreveio petitório do Requerido/Agravado informando que a requerente estaria residindo secretamente no imóvel objeto da partilha e requerendo que o Juízo de Origem adotasse providências. Ao apreciar o petitório da parte requerida, ora agravada, o d. Juízo a quo proferiu a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, intimando-a para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promovesse a desocupação voluntária, sob pena de fixação de astreintes, que arbitro no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2)
A controvérsia dos presentes autos cinge-se unicamente se houve desacerto na decisão proferida na origem que determinou que a parte autora promovesse a desocupação voluntária do imóvel em prazo determinado e fixando multa em caso de descumprimento, a qual fora proferida após a prolação da sentença. Não se discute, portanto, o direito de fundo quanto à permanência ou não da ora agravante no imóvel.

3)
A partir da prolação de sentença de mérito, o magistrado cumpre e finaliza o ofício jurisdicional, cessando, portanto, a sua competência para decidir sobre questões relacionadas à coisa julgada. Assim é que não cabe a concessão de medida após a prolação da sentença de mérito.

4)
A providência adotada pelo Juízo sequer foi alvo de pedido da parte ora agravada. Além disso, não há qualquer ratificação/confirmação na sentença de medida deferida/determinada anteriormente no curso do processo.

5)
Verifica-se, ainda, que o código processual não deixa o cidadão desamparado de obter ordem judicial no momento compreendido entre a prolação da sentença e a distribuição de eventual recurso de apelação.

6)
O art. 1.002, § 3º, do CPC dispõe que pedidos de efeito suspensivo deverão ser formulados ao Tribunal de modo que a eventual concessão de efeito ativo, por lógica processual, também deverá ser formulada ao Relator.

7)
Caso o litígio debatido ainda permita, a parte que busca dar efetividade à sentença pode manejar o cumprimento provisório.

8)
Logo, deve ser anulada a r. decisão agravada, porquanto não cabe ao MM. Juízo 'a quo' conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença de mérito, uma vez que já encerrou a sua prestação jurisdicional.

9) Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCINEIA DE FATIMA KOHLER
contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizado em face de
DIRCEU LINHARES
, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promovesse a desocupação voluntária do imóvel sobre o qual fora determinada a partilha, sob pena de fixação de astreintes, fixadas no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a parte recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada foi proferida após a prolação da sentença, tendo encerrado a prestação jurisdicional;
(ii)
“tendo a sentença sido publicada em 25.11.2023 e publicada em 27.11.2023, não caberia mais nenhuma possibilidade de decisão pelo Magistrado de piso acerca dos fatos debatidos no processo, salvo para sanar erros materiais ou mesmo contradição, omissão ou obscuridade da r. sentença”;
(iii)
o
decisum
agravado é “uma decisão completamente nula, contrária às normas processuais, que determina que a Agravante, vítima de violência doméstica, seja colocada para fora de casa não deve prosperar, devendo ser antecipada a tutela recursal”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final pugna pela confirmação do pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, com a anulação da decisão que determinou que a Agravante seja obrigada a sair de sua residência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa.

Decisão lançada no ID nº 7421219 deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8122273.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCINEIA DE FATIMA KOHLER
contra decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Marechal Floriano que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso ajuizado em face de
DIRCEU LINHARES
, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas promovesse a desocupação voluntária do imóvel sobre o qual fora determinada a partilha, sob pena de fixação de astreintes, fixadas no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a parte recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada foi proferida após a prolação da sentença, tendo encerrado a prestação jurisdicional;
(ii)
“tendo a sentença sido publicada em 25.11.2023 e publicada em 27.11.2023, não caberia mais nenhuma possibilidade de decisão pelo Magistrado de piso acerca dos fatos debatidos no processo, salvo para sanar erros materiais ou mesmo contradição, omissão ou obscuridade da r. sentença”;
(iii)
o
decisum
agravado é “uma decisão completamente nula, contrária às normas processuais, que determina que a Agravante, vítima de violência doméstica, seja colocada para fora de casa não deve prosperar, devendo ser antecipada a tutela recursal”.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final pugna pela confirmação do pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, com a anulação da decisão que determinou que a Agravante seja obrigada a sair de sua residência no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 8122273.

Por meio da decisão lançada no ID nº 7421219, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Na origem,
LUCINEIA DE FATIMA KOHLER
, ora agravante, interpôs a Ação de Divórcio Litigioso em face de
DIRCEU LINHARES
, ora agravado, em razão da impossibilidade de manter a sociedade conjugal.

Seguindo o
iter
procedimental, a ação foi julgada parcialmente procedente para decretar o divórcio de Lucineia de Fatima Kohler Linhares e Dirceu Linhares. Outrossim, foi decretada a partilha dos bens arrolados na Contestação (IDs 26055846 e 26055846) igualmente entre as partes, tudo a teor do art. 487, I, do CPC.

Oportuno transcrever o inteiro teor da sentença prolatada nos autos de origem:

Lucineia de Fátima Kohler
propôs a
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
em face de
Dirceu Linhares
por não mais haver condições de manutenção da sociedade conjugal.

Com a inicial juntou documentos.

Citação do Requerido no ID 25084993.

Intentada a conciliação, não se logrou êxito (ID 29614535).

Contestação no ID 26055846.

Réplica no ID 26748411.

Relatado, decido.

Da extinção do vínculo matrimonial:

O art. 226, § 6º, da CF/88 prevê que “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.

A Autora embasa o seu requerimento na impossibilidade de manutenção da vida comum, sendo impossível manter a relação matrimonial.

Registre-se que o Requerido não se opôs à pretensão autoral, tornando clara a impossibilidade de manutenção da sociedade conjugal.

Da partilha dos bens:

O matrimônio foi contraído sob o regime de comunhão parcial de bens (ID 24369044), de sorte que o regramento a ser obedecido é o do Art. 1658 e ss do CC.

Colho dos autos que requerente e requerido residem exatamente no mesmo endereço indicado no "contrato particular de compra e venda" de ID 26056850, datado de 20.08.2021. Portanto, bem adquirido após a celebração do casamento (ID 24369044). Assim, tal imóvel deverá ser partilhado, nos exatos termos do Art. 1660, I, do CC, na proporção de 50% para cada cônjuge.

Tal entendimento é corroborado pelo fato da autora não ter comprovado a aquisição do bem
exclusivamente
com os valores pertencentes provenientes da sub-rogação de bens particulares anteriores (Art. 1659, I, do CC).

No que tange aos bens móveis, os mesmos deverão seguir idêntico caminho em razão de não haver consenso entre o casal, conforme o Art. 1662, do CC.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DECRETAR o

DIVÓRCIO
de
Lucineia de Fatima Kohler Linhares e Dirceu Linhares
.

DECRETO
ainda a
partilha dos bens
arrolados na Contestação (IDs 26055846 e 26055846) igualmente entre as partes, tudo a teor do art. 487, I, do CPC.

A Requente voltará a usar o nome de solteira.

Vale a presente como mandado de averbação, dispensando-se o trânsito em julgado para fins de encaminhamento ao CRCPN competente.

Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita concedida.

Dou a presente por publicada e registrada em meio eletrônico.

Transitando em julgado, arquivem-se.

Posteriormente à prolação da sentença, sobreveio petitório do Requerido/Agravado informando (ID nº 35429765 dos autos de origem) que a requerente estaria residindo secretamente no imóvel objeto da partilha e requerendo que o Juízo de Origem adotasse providências.

Ao apreciar o petitório de ID nº 35429765, o d. Juízo
a quo
proferiu a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Na audiência realizada sob o id n° 29614535, nota-se que restou transacionado que nenhuma das partes ocuparia o imóvel.

Sendo assim, havendo informação de possível descumprimento pela autora, intime-se a mesma para que no prazo de 48h (quarenta e oito horas) promova a desocupação voluntária, sob pena de fixação de astreintes, que arbitro no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa forma, intime-se a parte autora pessoalmente e por intermédio de sua patrona para que cumpra o estabelecido em audiência.

Intimem-se. Dil-se.

A controvérsia dos presentes autos cinge-se unicamente se houve desacerto na decisão proferida na origem que determinou que a parte autora promovesse a desocupação voluntária do imóvel em prazo determinado e fixando multa em caso de descumprimento, a qual fora proferida
após a prolação da sentença
.
Não se discute, portanto, o direito de fundo quanto à permanência ou não da ora agravante no imóvel.

A partir da prolação de sentença de mérito, o magistrado cumpre e finaliza o ofício jurisdicional, cessando, portanto, a sua competência para decidir sobre questões relacionadas à coisa julgada. Assim é que não cabe a concessão de medida após a prolação da sentença de mérito. Aliás, a providência adotada pelo Juízo sequer foi alvo de pedido da parte ora agravada. Além disso, não há qualquer ratificação/confirmação na sentença de medida deferida/determinada anteriormente no curso do processo.

Verifica-se, ainda, que o código processual não deixa o cidadão desamparado de obter ordem judicial no momento compreendido entre a prolação da sentença e a distribuição de eventual recurso de apelação. O art. 1.002, § 3º, do CPC dispõe que pedidos de efeito suspensivo deverão ser formulados ao Tribunal de modo que a eventual concessão de efeito ativo, por lógica processual, também deverá ser formulada ao Relator.

Caso o litígio debatido ainda permita, a parte que busca dar efetividade à sentença
pode manejar o cumprimento provisório.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO. TENTATIVA DE USURPAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1. A concessão de tutela de urgência e evidência pelo juízo originário somente se mostra possível até o momento de julgamento da lide.
Ao prolatar a sentença de mérito, o magistrado cumpre e acaba o ofício jurisdicional cessando, destarte, sua competência para decidir sobre questões ligadas à matéria, inclusive com concessão de novos pronunciamentos senão aqueles permitidos em fase de cumprimento de sentença.
2. Admitir a possibilidade de concessão da medida consistiria em usurpação da competência do Tribunal de Justiça, na medida que este é o órgão responsável por analisar os efeitos que o recurso será processado, inclusive podendo conceder tutelas recursais, na forma do art. 1.019, I do CPC. (TJ-AM - AI: 40035938320208040000 AM 4003593-83.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 22/10/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2021)

Agravo de Instrumento.
Decisão proferida pelo Juízo após sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença que encerrou a prestação jurisdicional em primeira instância, não sendo cabível posterior prolação de decisum como o ora agravado.
Provimento do recurso, para cassar a decisão agravada. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0047540-15.2018.8.19.0000 201800263442, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 07/11/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE ESGOTOU COM A DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
"1. A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo.
2. Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional" (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064950-55.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50649505520218240000, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 19/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

Logo, deve ser anulada a r. decisão agravada, porquanto não cabe ao MM. Juízo 'a quo' conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença de mérito, uma vez que já encerrou a sua prestação jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCINEIA DE FATIMA KOHLER
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, está votando no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCINEIA DE FATIMA KOHLER
e dar-lhe provimento

para anular a decisão agravada, que, nos autos da ação de divórcio litigioso por ela proposta, após a sentença, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) promovesse a desocupação voluntária do imóvel sobre o qual fora determinada a partilha, sob pena de fixação de astreintes, fixadas no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A preclara relatora fundamentou, em síntese, que “
não cabe ao MM. Juízo 'a quo' conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença de mérito, uma vez que já encerrou a sua prestação jurisdicional
”.

Rogando vênia à eminente relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

É cediço que a sentença encerra a prestação jurisdicional, porquanto é o ato por meio do qual, em regra, se encerra o litígio, com a solução da situação jurídica posta ao crivo do Poder Judiciário.

Essa interpretação é extraída do artigo 494 do Código de Processo Civil que prevê que, após publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.

Por essa razão, e em decorrência da previsão contida no artigo 1.012, §3º e 932, inciso II do diploma processual civil, é que se extrai que eventual pedido de tutela provisória de urgência formulado após a prolação de sentença deve ser apreciado pelo tribunal, e não mais pelo juiz de primeira instância, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECEBIDO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE. PEDIDO QUE DIZ RESPEITO AOS EFEITOS DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RESPONSÁVEL POR MEDIDAS POSTERIORES À SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANALISAR PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL POSTERIOR À SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Enquanto os embargos à execução fiscal servem à defesa do executado. Nenhum desses tem cabimento para formular pretensão que diz respeito à efeito da decisão. 2.
A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo.
2.
Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz).
3. O pedido vinculado à aplicação dos efeitos da sentença pode ser formulado por simples petição, no bojo dos autos, não sendo necessário formular pedido em procedimento incidental, condicionado à requisitos legais e momento processual específico. (TJPR; Ag Instr 0018553-40.2024.8.16.0000; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; Julg. 06/08/2024; DJPR 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE ESGOTOU COM A DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. "1.
A função jurisdicional do magistrado de 1º grau se esgota com a prolação da sentença, sendo-lhe defeso conhecer de qualquer pedido nos autos, à exceção de inexatidões materiais e/ou erros de cálculo.
2.
Não cabe ao juiz conhecer do pedido de antecipação da tutela formulado após a prolação da sentença, porquanto já encerrou a sua prestação jurisdicional (TRF4, Des. Paulo Afonso Brum Vaz).
(TJSC; AI 5064950-55.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 19/04/2022)

Ocorre que, analisando o caso dos autos, verifico que não foi formulado pedido de tutela provisória de urgência após a prolação da sentença, mas apenas foi postulada, pela parte requerida na ação de divórcio, a adoção de providências após verificar que a parte autora estava descumprindo a determinação proferida em audiência.

Na ocasião (evento 29614535 do processo referência), restou consignado o seguinte: “
Aberta a audiência, tentada a conciliação, porém infrutífera,
o requerido se comprometeu a desocupar a casa no prazo de 15 dias, uma vez que o imóvel deverá permanecer desocupado por ambas as partes; após tal prazo poderá a parte autora retirar apenas seus objetos pessoais, plantas e semoventes
. Em seguida, não havendo outras provas a serem produzidas as partes aguardarão o julgamento do feito
”.

À época, era o réu quem ocupava o imóvel, não tendo sido imposta qualquer medida coercitiva para o caso de descumprimento da ordem de manter o imóvel desocupado por qualquer das partes.

Na sentença, o bem foi partilhado entre os ex-cônjuges, sendo também omissa quanto ao ponto.

Desta feita, a decisão ora recorrida, proferida após a sentença e antes da interposição de apelação cível, apenas confere efetividade a decisão anteriormente proferida, ao acrescentar uma consequência jurídica para o caso de descumprimento da determinação anterior.

Ressalto, aliás, que a decisão relativa à determinação de manter o imóvel desocupado não foi objeto de recurso, estando preclusa a questão de fundo.

Diante disso, não há que se falar em nulidade do ato jurisdicional que tão somente perfectibilizou a prestação jurisdicional com uma medida coercitiva.

Assim, pedindo vênia à eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY